Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇAO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO DEVEDOR PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente, contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com amparo no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Em suas razões, argumenta que as diligências para localização de bens não foram exauridas. Aduz que, à época da primeira tentativa de penhora na sede da executada, o local estava em obras, o que inviabilizou a conclusão positiva do ato. Contudo, atualmente, a recorrida estaria em plena atividade, dispondo de bens suficientes para quitação do débito, de modo que a execução deve prosseguir, com a expedição de novo mandado de penhora.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41145849).
III. Analisando os autos, vê-se que há certidões corroborando as alegações do exequente, no sentido de que o local objeto da diligência, sede da executada, estava em fase de reformas, não sendo possível a penhora de bens (ID 41468352 e 41468358). Em acréscimo, há notícia de que o representante da executada informou que não ofereceria bens à penhora, pois faria o pagamento da dívida, o que não ocorreu (ID 41468562). Na hipótese, intimado para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, requereu a realização de diligências junto aos sistemas disponíveis, sendo todas infrutíferas. No entanto, não houve intimação posterior do exequente para dar prosseguimento ao feito. Assim, a extinção da execução, nos moldes em que promovida, foi prematura, sobretudo por haver notícia de alteração fática da situação do devedor, indicativos de ocultação de bens, bem como por se tratar de exequente atuante no processo. Por todo o exposto, em cumprimento aos ditames do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como ao princípio da cooperação, deve o processo retomar seu curso.
IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada, determinando-se o prosseguimento do feito, de modo que os pedidos de medidas constritivas veiculados em sede recursal devem ser formulados junto ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.